Tribunal: TJSP
Processo: 1053292-52.2015.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto à atualização monetária da franquia – Ausência de previsão contratual - Alegação de que o acórdão é contraditório em relação à incidência de juros moratórios sobre a importância segurada – Acórdão nítido quanto à responsabilidade da denunciante incluindo correção monetária

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto à atualização monetária da franquia – Ausência de previsão contratual - Alegação de que o acórdão é contraditório em relação à incidência de juros moratórios sobre a importância segurada – Acórdão nítido quanto à responsabilidade da denunciante incluindo correção monetária e juros – Alegação de omissão quanto à ausência de pretensão resistida na lide secundária o que afastaria a possibilidade de condenação em custas e honorários advocatícios – Princípio da causalidade – Denunciada que deve arcar com custas e honorários – Menção ao município de São Paulo que se trata de mera referência da comarca onde a lide se processa - Honorários advocatícios da lide principal que devem ser calculados sobre o valor da condenação – Correção quanto ao cabeçalho da Câmara Julgadora - Embargos acolhidos em parte apenas para correção de erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1053292-52.2015.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
ACE
SEGURADORA
S/A,
é
embargado
INTERMARCOS
ADMINISTRADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053292-52.2015.8.26.0002/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 1053292-52.2015.8.26.0002/50000
EMBARGANTE: ACE SEGURADORA S/A
EMBARGADOS: INTERMARCOS ADMINISTRADORA LTDA E MARIA
CELMA DAMASCENO BARBOZA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23664
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade

Alegação de que o acórdão é omisso quanto à
atualização monetária da franquia
Ausência
de previsão contratual - Alegação de que o
acórdão é contraditório em relação à incidência
de
juros
moratórios
sobre
a
importância
segurada

Acórdão nítido quanto à responsabilidade da denunciante incluindo
correção monetária e juros
Alegação de
omissão
quanto
à
ausência
de
pretensão
resistida na lide secundária o que afastaria a
possibilidade de condenação em custas e honorários advocatícios

Princípio
da
causalidade
Denunciada que deve arcar com
custas e honorários
Menção ao município de
São Paulo que se trata de mera referência da
comarca onde a lide se processa - Honorários
advocatícios da lide principal que devem ser
calculados sobre o valor da condenação

Correção
quanto
ao
cabeçalho
da
Câmara
Julgadora
-
Embargos
acolhidos
em
parte
apenas para correção de erro material.
Vistos.
Trata-se
de
tempestivos
embargos
de
declaração opostos por ACE SEGURADORA S/A em face do
acórdão de fls. 405/411 que, por votação unânime, deu
provimento em parte ao recurso de apelação da autora.
Sustenta, em suma, que o acórdão é omisso
quanto à atualização monetária da franquia e contraditório em
relação à incidência de juros moratórios sobre a importância
segurada. Alega ainda omissão quanto à ausência de
pretensão resistida na lide secundária o que afastaria a
possibilidade
de
condenação
em
custas
e
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053292-52.2015.8.26.0002/50000 -Voto no
3
advocatícios. Por fim, alega a existência de erro material
consistente na menção à existência do município de São Paulo
na ementa, bem como em relação à condenação em honorários
fixados em 10% sobre o valor da “causa condenação”, sendo
correta a fixação sobre o valor da condenação e a necessária
correção do cabeçalho quanto à Câmara Julgadora.
É o relatório.
Os embargos merecem ser acolhidos em
parte, apenas para correção de erro material.
Com efeito, os embargos declaratórios têm
por finalidade completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições que ela, eventualmente, contenha. Possui caráter integrativo da
decisão atacada e não substitutivo dela.
A obscuridade, a contradição ou a omissão
passível de exame nos embargos de declaração, contudo,
devem estar presentes no próprio texto da decisão embargada
e, não em elementos que, porventura, constem dos autos, da
doutrina ou da jurisprudência.
A concessão de efeitos infringentes aos
embargos de declaração é possível sempre que houver erro na
decisão, que iniba a conclusão lógica da matéria recursal
examinada.
Em
relação
à
atualização
monetária
da
franquia, verifica-se pela cláusula 7 do contrato (transcrita na
contestação fls. 132) que a franquia é de 10% dos prejuízos
indenizáveis, com mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
não havendo previsão contratual de atualização. Com isso,
nada há a suprir, devendo prevalecer aquele valor, com
adoção de interpretação restritiva, por se tratar de contrato de
seguro,
como,
aliás,
sempre
sustentam
as
seguradoras
estipulantes da avença.
Quanto
à
incidência
de
juros
sobre
a
importância segurada o acórdão é nítido ao dispor que “a ré
denunciada não tem razão quando pretende eximir-se da
responsabilidade contratual para não pagar a indenização a
que a ré denunciante for condenada em sentença judicial, que,
evidentemente, inclui a correção monetária e os juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053292-52.2015.8.26.0002/50000 -Voto no
4
mora, não se podendo adotar qualquer interpretação restritiva
como pretendido pela ré denunciada. A ré denunciada deve,
portanto, arcar com o valor da indenização a que a ré
denunciante suportar na lide principal, deduzida a franquia
mínima no caso de indenização para ressarcimento dos danos
morais, conforme expressa previsão contratual (cláusula 7 da
apólice
vide
quadro
transcrito
na
contestação
da
litisdenunciada a fls. 132)”.
Quanto ao pagamento de honorários também
bem esclareceu o acórdão que “mesmo aceitando a
denunciação, pelo princípio da causalidade, deve arcar com as
custas, despesas processuais que a ré denunciante adiantou
na lide secundária, bem como os honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.
Em relação à menção ao município de São
Paulo na ementa, trata-se de mera referência à comarca na
qual se processa a lide, não tendo relação com inclusão do
ente público.
Quanto à condenação ao pagamento de
honorários advocatícios na lide principal, por equívoco,
constou 10% sobre o valor “da causa condenação”, sendo que
o correto é 10% sobre o valor da condenação, bem como
houve equívoco quanto ao cabeçalho no qual deve constar 2a
Câmara de Direito Privado, merecendo o acórdão correção
apenas nesses aspectos.
Assim, é o caso de se acolher em parte os
embargos de declaração apenas para corrigir o erro material
quanto à condenação aos honorários advocatícios na lide
principal que deve se dar sobre o valor da condenação, bem
como em relação ao cabeçalho no qual deve constar 2a
Câmara de Direito Privado.
Diante do exposto, meu voto acolhe em parte
os embargos de declaração.
REZENDE SILVEIRA
Relator